Tribunal: STF
Processo: HC 251279
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTADO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.1.2025, por Jorge Luis Rosa de Melo, advogado, em benefício de Jefferson Jordão de Moura, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 933.821.



O caso



    2. Consta do processo que, em 14.11.2023, o paciente foi denunciado pela apontada prática do crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).



    Na mesma data, o juízo de origem recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem:



    “Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Paciente acusado de efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, por meio que dificultou sua defesa. Conduta concretamente grave. Notícias de coação de testemunha ocular dos fatos, que alterou drasticamente sua versão. Diálogos encontrados no celular do paciente que indicam seu envolvimento com comércio ilegal de armas e drogas. Presentes fummus commissi delicti e periculum libertatis, devidamente reconhecidos na r. decisão combatida. Indeferimento de pedido de provas não passível de insurgência por meio de habeas corpus. Discricionariedade do juiz de indeferir diligências mediante devida fundamentação. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 10).



    4. Esse acórdão foi impugnado no Superior Tribunal de Justiça pelo Habeas Corpus n. 933.821, denegado pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 17.10.2024.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA (REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS). DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do acusado e indeferindo pedido de reconstituição simulada dos fatos. 



    2. O Tribunal estadual denegou a ordem, afastando a ilegalidade do indeferimento do pedido de produção de prova pela defesa, sob o fundamento de que a impetração não é meio apropriado para impugnar decisões referentes ao indeferimento de diligências, como a reprodução simulada dos fatos. 



    3. O Juízo de primeiro grau justificou o indeferimento do pleito defensivo, aduzindo que não foi apontado qualquer motivo ou justificativa para a realização de uma diligência dessa complexidade, que mobilizaria todo o aparato judicial e faria com que o réu se aproximasse da vítima e das testemunhas. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento fundamentado do pedido de produção da prova requerido pela defesa, no caso, a reconstituição simulada dos fatos, configura cerceamento de defesa. 



    III. Razões de decidir



    5. O indeferimento de pedido de produção de prova, quando devidamente motivado, não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao Juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias. 



    6. As instâncias ordinárias estão em sintonia com a jurisprudência do STJ, que entende que o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘O indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não configura cerceamento de defesa, sendo discricionariedade do Juiz negar diligências irrelevantes ou protelatórias’” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a reprodução simulada dos fatos, pode ser requerida por qualquer das partes e fase do processo e, quando houver divergências entre as versões trazidas pelas testemunhas, vítima ou indiciado/acusado ou obscuridade de laudos, entre outras circunstâncias” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “os indícios de autoria e materialidade produzidos na fase de inquérito policial, não restaram confirmados ante o contraditório, portanto, para que não restem dúvidas de que a pessoa localizada ao lado do veículo não seja o Paciente, faz-se necessária a reprodução simulada dos fatos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Anota que “o indeferimento da produção de uma prova que pode afastar a participação e, conduzir para a absolvição do Paciente constitui cerceamento de defesa, visto que, não há outros meios disponíveis ao alcance do Paciente para realização do ato, a não ser a perícia técnica realizada pelo setor de perícia criminalística da polícia civil, passando assim, credibilidade do ato” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “a prisão preventiva do Paciente restou fundamentada nos indícios de autoria e materialidade, visto que, a Sra. Thamires, em um primeiro momento apontou o Paciente como autor do fato, ainda em sede policial, após esclarecimentos, retornou perante a Autoridade Policial e, informou que estava equivocada quanto a efetiva participação do Paciente, entretanto, na ilustre visão da Douta Autoridade Policial, referida versão estaria acobertada por supostas ameaças” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assinala que, “ouvida em Juízo, a Sra. Thamires confirmou que a pessoa que esteve em sua casa não se tratava do Acusado Jefferson, bem como que não foi ameaçada quanto a esses fatos, tem amizade com Jefferson e sua esposa, tanto que realizavam visitas juntas no CDP de Caiuá” (fl. 12, e-doc. 1).



    Realça que, “embora houvessem indícios mínimos de convulsão a ordem pública e conveniência da instrução criminal, visto o relatório da Douta Autoridade Policial, durante a instrução processual, restaram desconstituídos, conforme versão apresentada pela testemunha Thamires e vítima” (fl. 14, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “se de fato a Sra. Thamires foi ameaçada, estaria no programa de proteção à testemunha, restando como testemunha protegida e, como bem frisado pela Sra. Thamires em nenhum momento foi coagida ou se sentiu coagida com as mensagens enviadas pelos familiares do Paciente” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: Em sede de liminar, que seja revogada a prisão preventiva de JEFFERSON JORDÃO DE MOURA, visto ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. 



    Ainda em sede liminar, seja deferida a realização da reprodução simulada dos fartos. 



    No mérito: 



    1 – que seja revogada a prisão preventiva do Senhor Jefferson Jordão de Moura, expedindo-se em seu favor Alvará de Soltura, para que lhe seja concedido direito de responder a todos os termos do processo, em liberdade, comprometendo-se, desde já, a comparecer a todos atos do processo; 



    2 – Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar a ulima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema; 



    3 – que seja deferida a ordem de habeas corpus para determinar a realização da reprodução simulada dos fatos, conforme instado pela defesa” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à defesa.



    7. Nos acórdãos impugnados nesta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não examinou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente pela ausência de indícios de autoria.



    É inviável este Supremo Tribunal conhecer de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. A alegação da defesa de ausência de indícios suficientes de autoria a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente fundamenta-se na alteração do depoimento da companheira da vítima, que teria afirmado à autoridade policial ter reconhecido o paciente, mas, em juízo, teria se retratado.



    Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enfatizou que haveria a) outros elementos que apontariam a participação do paciente no crime (filmagens de câmera de segurança e diálogos encontrados no seu celular); b) indícios de que a testemunha Thamires teria sido coagida a alterar seu depoimento:



    “De início, destaco que as alegações da defesa sobre a autoria pelo reconhecimento posteriormente retratado pela testemunha ocular Thamires e observações nesse sentido devem ser debatidas na ocasião da análise das provas a serem produzidas, perante o contraditório, o que não é viável pela estreita via do habeas corpus. 



    De outra sorte, a versão inicialmente trazida pela testemunha em comento se coaduna com as filmagens de câmeras de segurança próximas ao local, que visualizaram o paciente se evadindo da cena do crime. Ainda, são inúmeros diálogos encontrados no celular de Jefferson em que o mesmo trata do comércio de armas e drogas, o que torna crível a tentativa de homicídio por motivos relacionados ao tráfico. Nesses diálogos, também há indícios contundentes de que a Thamires foi coagida a alterar sua versão dos fatos.



    Ademais, frise-se que o paciente foi recentemente condenado pela prática de associação para tráfico de drogas nos autos n. 1503587-96.2022.8.26.0482 e já ostenta condenação prévia pelo delito previsto justamente no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 1029/1031, origem)” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    Para rever essa conclusão e acolher a alegação da defesa de que não haveria indícios da participação do paciente no crime, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Nessa mesma linha, é consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de habeas corpus para se proceder a reexame de fatos e provas e concluir pela existência de indícios ou de comprovação da autoria do agente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente condenado pela prática do crime estupro de vulneráveis (art. 217-A do CP). 



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se existem provas suficientes para a condenação. 



    III. Razões de decidir 



    3. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, as instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, bem como por laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via recursal. 



    4. O que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    5. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.921-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.11.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria delitiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.996-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).



    9. Sobre o indeferimento da reprodução simulada dos fatos, não está evidenciado, nos autos, cerceamento de defesa. 



    No acórdão questionado, tem-se que o indeferimento da produção da prova foi fundamentado em sua desnecessidade pelo juízo de origem, que propôs a realização de diligência alternativa, não aceita pela defesa:



    “Na hipótese em análise, o Tribunal estadual denegou a ordem e afastou a ilegalidade do indeferimento do pedido de produção de prova pela defesa, sob os seguintes fundamentos (fls. 146/149 – grifo nosso): 



    [...] a impetração de habeas corpus não se mostra meio apropriado à impugnação de decisões referentes ao indeferimento de diligências, tais como a reprodução simulada dos fatos requerida pela d. Defesa, pois inevitável a necessidade de exame do conjunto probatório nessas hipóteses. 



    [...] 



    Trata-se este ato discricionário do magistrado, o qual pode negar pedidos que julgue protelatórios ou desnecessários, sempre de forma fundamentada, sem que isso configure cerceamento de defesa. Assim tem decidido o col. STJ: ‘o indeferimento de pedido de produção de prova, no caso, reprodução simulada, quando devidamente motivado, não configura cerceamento de defesa, por ser a discricionariedade motivada o critério norteador do juízo de necessidade’ (RHC n. 57.431/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/8/2016). 



    Note-se, inclusive, que é ainda mais patente no presente caso a ausência de qualquer desrespeito à direito constitucional da ampla defesa. O MM. Magistrado de Piso ofereceu à i. Defesa alternativa de produzir a prova que deseja sobre a identificação do paciente nas filmagens, permitindo que se leve um veículo de iguais características ao estabelecimento prisional onde o paciente se encontra custodiado. Mesmo assim, na presente impetração, tal alternativa foi rechaçada, afirmando o impetrante que ‘incabível a reprodução simulada dos fatos, no próprio estabelecimento prisional, visto o ângulo em que a imagem foi captada e as particularidades do local dos fatos’ [...]. 



    É cediço que é facultado ao julgador indeferir a produção da prova ou diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, à luz do princípio do livre convencimento motivado. 



    No caso em apreço, como bem destacado no acórdão recorrido, o Juízo de primeiro grau justificou o indeferimento do pleito defensivo, aduzindo que não foi apontado qualquer motivo ou justificativa para a realização de uma diligência dessa complexidade, que mobilizaria todo o aparato judicial, bem como faria com que o réu se aproximasse da vítima e das testemunhas (fl. 149). 



    Denota-se, assim, que as instâncias ordinárias estão em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias (AgRg no RHC n. 189.189/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) – (AgRg no HC n. 909.238/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024 – grifo nosso)” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pacífica no sentido de que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado, pelo Poder Judiciário, da produção de provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. Assim, por exemplo:



    “(...) 5. O indeferimento fundamentado de requerimento probatório tido por desnecessário pelo magistrado de primeiro grau não evidencia o alegado cerceamento de defesa. (...)” (RHC 
n. 242.551-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.9.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.319-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora